Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 11 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO MATERIAL NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido do Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem saindo de São Paulo com destino a Brasília, que o voo estava previsto para partir às 18h05min, mas foi alterado unilateralmente pela Recorrida e reagendado para o dia seguinte às 05h35min.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 61892028). Contrarrazões apresentadas (Id n. 61586694).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o voo partiu com onze horas de atraso e que não lhe foi oferecido suporte. Aduz que passou por estresse e que a responsabilidade da Recorrida é objetiva. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não praticou ato ilícito e que o atraso não ultrapassa o mero aborrecimento. Defende a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
8. Embora alegue ter comunicado o Recorrente acerca da alteração do voo e fornecido auxílio material, atendendo ao disposto na Resolução n. 400 da ANAC, a Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a comunicação com a mínima antecedência, tampouco a adoção das medidas exigíveis nos casos de atraso, sendo cogente observar que, em razão do tempo de espera, deveria ter sido fornecido ao Recorrente o serviço de hospedagem e traslado a fim de minimizar o desconforto da espera pelo embarque, nos termos do art. 27, III, da mencionada resolução. Sobre o tema, convém mencionar o Acórdão 1834700, 07047741820238070014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Logo, sendo incontroverso o descumprimento do horário da decolagem e não havendo comprovação de hipótese de exclusão de responsabilidade, está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado, aplicando-se ao caso o art. 14 do CDC.
10. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, considerando que o horário de embarque foi alterado unilateralmente, sem justificativa comprovada e sem que fosse oferecido auxílio ao Recorrente, o submetendo a uma espera superior a onze horas entre a previsão e a efetiva chegada à cidade de origem, forçoso concluir que a situação imposta ultrapassou os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, de modo que se afigura imperiosa a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o valor da indenização (nível de gravidade, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
13. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.